Tribunal: TJSP
Processo: 2178951-50.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O PROCESSAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SOB O RITO DOS PRECATÓRIOS (CF, ART. 100).

AGRAVANTE ALEGA QUE PRESTA SERVIÇO DE NATUREZA PÚBLICA ESSENCIAL PARA A COLETIVIDADE, EM REGIME DE MERCADO NÃO CONCORRENCIAL.

REPORTA-SE AO QUANDO DECIDIDO EM ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPFs NoS 275, 387 e 437) E MAIS

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O PROCESSAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SOB O RITO DOS PRECATÓRIOS (CF, ART. 100).

AGRAVANTE ALEGA QUE PRESTA SERVIÇO DE NATUREZA PÚBLICA ESSENCIAL PARA A COLETIVIDADE, EM REGIME DE MERCADO NÃO CONCORRENCIAL.

REPORTA-SE AO QUANDO DECIDIDO EM ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPFs NoS 275, 387 e 437) E MAIS ESPECIFICAMENTE EM DECISÃO LIMINAR PROFERIDA NOS AUTOS DA MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO No 47.501, DA LAVRA DO MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO COM RELAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM EPÍGRAFE.

CONSTATAÇÃO DE QUE AO MENOS NA QUADRA ATUAL DA CONTROVÉRSIA IMPÕE-SE O CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO SUPRA DESCRITA RESSALVANDO-SE ALTERAÇÃO DE RUMO QUE EVENTUALMENTE POSSA OCORRER NO ÂMBITO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, COM RELAÇÃO À MATÉRIA CONTROVERTIDA.

RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS ACIMA.